Tribunal: TJMT
Processo: 1018858-47.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Recurso Inominado: 1018858-47.2021.8.11.0001
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: ITAÚ UNIBANCO S.A
Recorridos: JOÃO MARIA DE CARVALHO e AQUA BUBNA LTDA - EPP
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 25/10/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROTESTO INDEVIDO. ENDOSSO MANDATO. ILEGITIMIDADE DO BANCO QUE AGE COMO MANDATÁRIO. RELAÇÃO SUBJACENTE DA QUAL O MANDATÁRIO NÃO PARTICIPOU. RESPONSABILIDADE DO CREDOREMITENTE DO TÍTULO POR EVENTUALPROTESTOINDEVIDO. SÚMULA N.o 476 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Verifica-se que o ITAÚ UNIBANCO S.A agiu como mero apresentante do título, em nome do credor original, qual seja: AQUA BUBNA LTDA - EPP, não possuindo, assim, influência na execução do ato que pratica.
2. Eventual responsabilidade do mandatário ocorreria em caso de excesso no cumprimento do mandato, o que, a despeito das afirmações do Recorrido, não restou comprovado nos autos. Isso porque, por não ter recebido o título mediante endosso translativo, à instituição bancária não tinha qualquer obrigação legal de averiguar a higidez do título, já que age como mera mandatária do credor/apresentante, a quem incumbe certificar-se a respeito da regularidade da cártula. De igual sorte, não há prova de que o consumidor tenha informado ao mandatário qualquer advertência ou notificação acerca da irregularidade da cobrança ou inexigibilidade do título.
3. Aplica-se ao caso a Súmula 476 do STJ: "O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário".
4. Cabível, assim, o acolhimento da preliminar de carência de ação por ilegitimidade passiva, e via de consequência, a extinção do processo sem resolução de mérito, em relação ao ITAÚ UNIBANCO S.A, permanecendo a condenação direcionada tão somente à empresa corré AQUA BUBNA LTDA - EPP.
5. Sentença parcialmente reformada.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018858-47.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO MARIA DE CARVALHO - CPF: 393.775.041-04 (RECORRENTE), MELINA DE SOUZA MARQUES - CPF: 914.023.011-20 (ADVOGADO), AQUA BUBNA LTDA - EPP - CNPJ: 21.374.446/0001-56 (RECORRIDO), VINICIUS YULE PARDI - CPF: 038.361.241-14 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022